Tribunal: TJSP
Processo: 2283873-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdição. Decisão que indeferiu curatela provisória. Inconformismo. Afiguram-se presentes elementos que convencem da probabilidade do direito da agravante. Pretensão que encontra esteio não apenas em atestado médico, mas também em certidão do oficial de justiça, que não logrou citar a interditanda em razão de esta apresentar "dificuldade mental" de compreensão. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdição. Decisão que indeferiu curatela provisória. Inconformismo. Afiguram-se presentes elementos que convencem da probabilidade do direito da agravante. Pretensão que encontra esteio não apenas em atestado médico, mas também em certidão do oficial de justiça, que não logrou citar a interditanda em razão de esta apresentar "dificuldade mental" de compreensão. Recurso provido.